Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721854-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA NONATO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CRISTINA NONATO para reformar a decisão proferida na ação de obrigação de fazer manejada em desfavor do agravado BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos descontos efetuados em sua conta corrente. A agravante alega, em síntese, que os descontos devem prevalecer enquanto a autorização para débito automático perdurar, nos termos da orientação emanada no Tema 1.085/STJ, de maneira que devem ser suspensos os descontos efetuados. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verifica a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. A agravante busca o cancelamento do pagamento das prestações mediante desconto em conta corrente a que se obrigou junto à instituição bancária. Não obstante a existência da Resolução no 4.790/20, que autoriza em seu artigo 6o o direito do mutuário de buscar o cancelamento da prestação em sua conta corrente, creio que não se pode analisar a citada disposição de forma literal e sem a compreensão do instituto jurídico do financiamento bancário, mormente diante de evidente ilegalidade. Como cediço, a mutuária, ora agravante, quando da contratação do mútuo bancário, e durante a vigência do ajuste, autorizou o desconto das parcelas junto à instituição bancária mutuante em sua conta corrente. Em princípio, poderá o mutuário pleitear o cancelamento deste débito automático, ainda que, porventura, isso venha a ensejar o inadimplemento das obrigações pactuadas, porém, após regular ajustamento com a instituição bancária. Destaca-se, inicialmente, que a relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. É de se registrar, por oportuno, não se deve confundir empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente, por constituírem espécies contratuais distintas. A modalidade de empréstimo consignado em folha exige do cliente a apresentação à instituição financeira de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre e, em consequência, podendo exigir da instituição bancária que não contrate além do limite, ciente da adstrição ao percentual legal permitido. No caso dos autos, os contratos que se busca cancelar a autorização do desconto das prestações são de outra natureza, ou seja, referem-se a empréstimos realizados com consignação das prestações diretamente em conta corrente, em que não se cogita de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. O primeiro ponto a ser considerado é que o princípio da liberdade de contratar do consumidor/correntista, acolhido no artigo 421 do Código Civil: “será exercida nos limites da função social do contrato”, competindo aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). Acerca da boa-fé, leciona o professor Nelson Rosenvald (in Código Civil Comentado. PELUSO. César (coord.). 7aEd. Rev. Atual. São Paulo: Manole, 2013. p. 476): “(...) De fato, o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu agir pela cooperação e lealdade, incentivando-se o sentimento de justiça social, com repressão a todas as condutas que importem em desvio aos sedimentados parâmetros de honestidade e retidão. (...)”. Ao firmar contrato de mútuo bancário com a instituição financeira, a parte contratante deve ter consciência e responsabilidade quanto às obrigações que passará a assumir. No caso em exame, dentre as obrigações assumidas pela parte, está o de autorizar o débito em conta corrente dos contratos de mútuos, condição esta que, à luz das regras de experiência, propiciou-lhe condições mais vantajosas no momento da contratação. O segundo ponto, é que a concessão do empréstimo leva em conta a garantia concedida, além da taxa de juros, conforme a garantia prestada, onde a forma de pagamento das prestações tem fator preponderante, ou seja, quanto maior a garantia, menor a taxa de juros. Assim, no caso dos autos, a agravada autorizou, quando das contratações dos contratos de mútuo, os descontos das prestações em conta corrente, o que está dentro de limite de disponibilidade de cada um, ou seja, dentro do limite de discricionariedade do correntista. Agora, se nova situação fática se apresenta para o mutuário, creio que lhe é lícito buscar renegociar os contratos, inclusive com novas bases contratuais e o oferecimento de novas garantias, pois não se pode admitir nem acreditar que se autorize a todos os mutuários, simplesmente, de forma unilateral, cancelar ajuste constante de contrato de financiamento, especialmente no tocante a forma de pagamento. Precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita, porquanto o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis por causa da maior garantia de pagamento oferecida. (...) 5. Apelos desprovidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1206283, 07051926320178070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, PJe: 11/10/2019).” Assim, não obstante a existência e entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, entendo que a imputação desta obrigação de realizar o débito da obrigação diretamente na conta compõe os riscos avaliados do negócio e, ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário, unilateralmente, e sem o crivo do contraditório, altera o contrato de financiamento celebrado, e acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores. Deverá, ao meu sentir, buscar a revisão da cláusula que autoriza o débito automático, com a celebração de novos contratos, com nova forma de pagamento das prestações e a concessão de novas garantias por parte do mutuário consumidor, mormente porque certamente será o próprio mutuário o prejudicando, pois, a dívida será postergada e novos juros incidirão sobre a obrigação principal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator